Tribunal: TJES
Processo: 0020893-55.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020893-55.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: AROLDO FURTADO MEDEIROS

RELATOR(A):

DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por Aroldo Furtado Medeiros, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados e condenou o ente público ao recolhimento do FGTS referente ao período trabalhado. O apelante sustenta, exclusivamente, a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o trabalhador contratado temporariamente sem concurso público tem direito ao recolhimento do FGTS em razão da nulidade do vínculo; e (ii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança do FGTS nesses casos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 596.478, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que é devido o depósito do FGTS ao trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que reconhecido o direito ao salário pelos serviços prestados.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em incidente de uniformização de jurisprudência, alinhou-se ao entendimento do STF, consolidando que a nulidade do contrato não afasta o direito ao FGTS, o que também foi sumulado pela Corte (Súmula 22/TJES).

A atividade desempenhada pelo autor (gari) não possui caráter excepcional ou transitório, de modo que a contratação temporária sucessiva configurou burla à exigência constitucional do concurso público, justificando a declaração de nulidade do vínculo.

Quanto ao prazo prescricional, aplica-se o entendimento do STF fixado no Tema 608, segundo o qual, para ações ajuizadas antes de 13/11/2019, prevalece o prazo prescricional trintenário ou, se transcorridos menos de 30 anos, o prazo de cinco anos contados da decisão da Suprema Corte. Como a demanda foi proposta em 20/11/2015, é correta a aplicação da prescrição trintenária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O trabalhador contratado temporariamente sem concurso público tem direito ao recolhimento do FGTS quando reconhecido seu direito ao salário pelos serviços prestados, conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Em relação à prescrição do FGTS, aplica-se a modulação dos efeitos fixada pelo STF no Tema 608: para ações ajuizadas antes de 13/11/2019, prevalece o prazo de 30 anos ou, se transcorridos menos de 30 anos, o prazo de cinco anos a contar da decisão do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, III, IX e §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 13/06/2012; STF, ARE nº 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 19/02/2015 (Tema 608); TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap nº 64080016518, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Tribunal Pleno, j. 09/04/2015; STJ, AgInt no REsp nº 2.003.061/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 27/05/2024, DJe 05/06/2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.055.279/GO, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sentença confirmada em reexame necessário.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
00020893-55.2015.8.08.0012

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
CARIACICA

APELADO
:
AROLDO FURTADO MEDEIROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cariacica em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquele Juízo, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Aroldo Furtado Medeiros, que julgou procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados e condenando o requerido ao recolhimento do FGTS do período.

Em suas razões id. 12468404 sustenta o ente público, unicamente, a necessidade de observância do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932.

Pois bem.

Ingressou o apelado com a presente demanda, objetivando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados com o apelante por sucessivos períodos, com o consequente recolhimento do FGTS.

Sobre o tema, a Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária

de excepcional interesse público.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 596.478, declarou a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei 8.036/90, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036⁄90. CONSTITUCIONALIDADE.

1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.
036
⁄90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público
, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p⁄ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13⁄06⁄2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068).

Instado a se manifestar no incidente de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos da apelação cível nº 0001651-95.2008.8.08.0064, este egrégio Tribunal alinhou seu entendimento aos julgados do Supremo Tribunal Federal:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL

1. -
Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036⁄1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (RE 596478⁄RR).

(TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09⁄04⁄2015, Data da Publicação no Diário: 27⁄04⁄2015).

A matéria restou, inclusive, sumulada nesta Corte, nos seguintes termos: “Súmula 22:
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

Desse modo, os vínculos precários firmados no período de janeiro de 1999 a agosto de 2015 para a função de gari demonstram de forma clara que a atividade desenvolvida não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, mostrando-se correta a sentença que declarou a sua nulidade.

Ao contrário do sustentado no apelo, não merece retoques a aplicação do prazo prescricional trintenário levada a efeito pelo julgador
a quo
, considerando a data de propositura da demanda
(20/11/2015)
, porquanto alinhada ao que restou decidido pelo STF no julgamento do Tema 608, nos termos da orientação firmada pelo Ministro Gilmar Mendes: “
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos.
Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

Corroborando o acerto da sentença:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FGTS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. JULGAMENTO PROFERIDO PELO STF. ARE 709.212/DF.

1. O recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A controvérsia dos autos diz respeito ao prazo prescricional para se pleitear o pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) diante do reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho de servidor público temporário.

3. O STF, no julgamento do ARE 709.212, na sistemática da repercussão geral, decidiu modular a prescrição no sentido de que "para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 19/2/2015).

4. No caso, não há falar em prescrição, visto que não ultrapassado 30 anos contados no termo inicial ou 5 anos a partir da decisão do STF, que somente ocorreria em 13/11/2019.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.003.061/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 5/6/2024).

ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RECOLHIMENTO DO FGTS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA 608/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA.

1. Seguindo entendimento firmado pelo STF no julgamento com repercussão geral do ARE n. 709212/DF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, a prescrição da ação para cobrança do FGTS é de cinco anos. Contudo, houve modulação dos efeitos para que nas ações em curso seja aplicado o que acontecer primeiro, o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial, ou de cinco anos, a partir da referida decisão.

2. Desse modo, pode-se concluir que: (i) se o ajuizamento da ação objetivando o recebimento das parcelas do FGTS ocorreu até 13/11/2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 (trinta) anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o manejo da demanda se deu após 13/11/2019, aplica-se a prescrição quinquenal, isto é, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação (AgInt no REsp n. 1.935.626/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

3. Assim, no caso dos autos, considerando-se que a ação foi proposta em 30/10/2019, cabível a aplicação da prescrição trintenária para o recebimento dos valores do FGTS, nos termos do entendimento firmado no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608/STF).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.055.279/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso. Sentença confirmada em sede de reexame.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto ainda não fixado o percentual devido, providência que será adotada em sede de liquidação de sentença, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)